Tribunal: STF
Processo: RE 1467805
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. INJUSTIFICADA DEMORA NA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL PELO PODER JUDICIÁRIO. AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO: INC. LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL: POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ORDEM DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Nesse acórdão recorrido, foi negado provimento ao agravo interno do Ministério Público Federal para manter a decisão monocrática pela qual estendida à recorrida Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira a ordem concedida em benefício da corré recorrida Maria de Lourdes de Alencar Parreiras Horas no Habeas Corpus n. 5011527-94.2022.4.02.0000/RJ, Relator o Desembargador Federal Paulo Cesar Morais Espirito Santo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APLICOU O ART. 580, DO CPP, ESTENDENDO PARA CORRÉ O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELONGA DESARRAZOADA NA MARCHA PROCESSUAL. CRITÉRIO OBJETIVO. IDADE UTILIZADA APENAS COMO ELEMENTO DE REFORÇO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I- AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO DESTE RELATOR QUE, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP, ESTENDEU OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO EVENTO 38, PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL TAMBÉM COM RELAÇÃO À AGRAVADA.



    II- FOI A DELONGA DESARRAZOADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OCASIONADA POR MUITAS IMPROPRIEDADES COMETIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, O PRINCIPAL FUNDAMENTO QUE LEVOU ESTE COLEGIADO A TRANCAR A AÇÃO PENAL, FUNDAMENTO ESTE INQUESTIONAVELMENTE OBJETIVO, QUE, POR ESSE MOTIVO, DEVE SER APLICADO À CORRÉ.



    III- NÃO OBSTANTE A PACIENTE DO WRIT TENHA 78 ANOS DE IDADE E A ORA AGRAVADA POSSUA 60, TAL CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA FOI UTILIZADA APENAS COMO ELEMENTO DE REFORÇO PARA A CONCESSÃO DA ORDEM, COMO SE VÊ CLARAMENTE NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O HABEAS CORPUS.



    IV- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 15).



    2. O recorrente alegou ter o Tribunal Regional Federal da Segunda Região contrariado o inc. LXXVIII e o caput do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa ofensa ao princípio da isonomia e divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527 (Tema 239 da repercussão geral).



    Sustentou que a “falta de identidade entre as situações das corrés Maria de Lourdes de Alencar Parreiras Horta e Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira, afrontando o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput), porquanto a idade muito avançada da primeira – 78 (setenta e oito anos) – foi um dos motivos determinantes do primeiro acórdão, ao passo que a segunda é 18 (dezoito) anos mais jovem” (fl. 7, e-doc. 19).



    Asseverou que a “inidoneidade do tempo de duração da persecução penal até aquele momento, como fundamento isolado de concessão de habeas corpus de ofício a Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira, por configurar – ainda que de maneira disfarçada – extinção da punibilidade decorrente de prescrição em perspectiva, em clara afronta ao cânone da razoável duração do processo penal (CF, art. 5º, LXXVIII), não apenas por exacerbar os limites da legislação infraconstitucional que o instrumentaliza (art. 107, inciso IV, do Código Penal c/c art. 109, caput e inciso II; art. 110, § 1º; art. 115; art. 117, caput e inciso I; art. 312, caput e art. 327, § 2º; todos do Estatuto Repressivo); mas também por franca inobservância do Tema de Repercussão Geral nº 239 cujo leading case foi o Recurso Extraordinário nº 602527” (fl. 8, e-doc. 19).



    Assinalou que “foi a conjugação de 2 (dois) motivos – igualmente determinantes – que embasou a concessão da ordem de habeas corpus em favor de Maria de Lourdes de Alencar Parreiras Horta [corré]. O primeiro é de inegável caráter objetivo: ‘persecução iniciada no ano de 2015, que até hoje não teve por finalizada, sequer, a oitiva das testemunhas arroladas, devendo ser registrado que tal delonga não foi ocasionada pela defesa, mas pelo próprio Poder Judiciário, em razão das imprecisões ocorridas durante o curso do processo.’ Já o segundo, tem evidente caráter pessoal: a idade muito avançada da paciente, que ‘conta com 78 anos de idade’” (fl. 14, e-doc. 19).



    Argumentou que, “diferentemente, Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira tem hoje 60 (sessenta) anos de idade – 18 (dezoito) anos a menos do que a paciente – porque nasceu no dia 22-6-1962. Essa diferença é bastante relevante no âmbito do Direito Penal, porque somente os idosos maiores de 70 (setenta) anos, na data da sentença: (i) terão a pena sempre atenuada (CP, art. 65, I); (ii) poderão ter a execução da pena privativa de liberdade suspensa, desde que esta não seja superior a quatro anos (CP, art. 77, § 2º); (iii) terão os prazos de prescrição reduzidos pela metade (CP, art. 115); (iv) se foram vítimas de estelionato, darão ensejo a investigação policial e ação penal pública incondicionada, isto é, independentemente de representação (CP, art. 171, § 5º, inciso IV)” (fl. 14, e-doc. 19).



    Afirmou que, “ante a falta de identidade entre as situações das corrés, fica inviabilizada a aplicação do supracitado art. 580 do Código de Processo Penal, por flagrante afronta ao cânone constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput)” (fl. 15, e-doc. 19).



    Esclareceu que, “em 25-9-2015, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em face de Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira e de mais 2 (duas) pessoas, pela reiterada prática, em continuidade delitiva (CP, art. 71), no período de 2003 a 31-8-2008, do crime de peculato-desvio majorado previsto no art. 312, caput c/c o art. 327, § 2º6, ambos do Código Penal – cuja pena máxima cominada é de 16 (dezesseis) anos – dando origem à Ação Penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106/RJ. A inicial acusatória foi recebida, no dia 30-11-2015, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ” (fl. 17, e-doc. 19).



    Expôs que, “por força do inciso II do art. 109 do Código Penal, para os delitos cuja pena privativa de liberdade seja superior a 12 (doze) anos o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos. Esse prazo – que, em relação a ANA MARIA, não deve ser reduzido pela metade, porque ela ainda está muito longe de completar 70 (setenta) anos (CP, art. 115) – ainda não transcorreu, porquanto: (i) os fatos delituosos mais recentes ocorreram no ano de 2008 e a denúncia foi recebida aproximadamente 7 (sete) anos depois; além do que (ii) desde o recebimento da exordial acusatória até hoje passaram-se cerca de 7 (sete) anos” (fl. 18, e-doc. 19).



    Este o pedido:



    “Em face de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, para que reforme o acórdão proferido pelo tribunal a quo na sessão virtual de 1-3-2023 (eventos 79, 80, 81 e 82), por afronta ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) e ao o cânone da razoável duração do processo penal (CF, art. 5º, LXXVIII), em franca inobservância do Tema de Repercussão Geral nº 239 cujo leading case foi o Recurso Extraordinário nº 602527; revertendo, por conseguinte, a extensão da ordem de habeas corpus concedida nos autos 5011527-94.2022.4.02.0000/TRF2, a fim de assegurar o prosseguimento da Ação Penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106/RJ em relação a ANA MARIA DAS NEVES ROLDÃO GODINHO FERREIRA, no tocante à prática do crime previsto no art. 312, caput c/c o art. 327, § 2º, ambos do Código Penal” (fls. 18-19, e-doc. 19).



    3. A recorrida Ana Maria das Neves Rodão Godinho Ferreira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, afirmando incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal de Justiça e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 22).



    4. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região admitiu o recurso extraordinário e assentou que, “em exame superficial, característico das decisões de admissibilidade recursal, o acórdão proferido em sede de agravo interno, ao estender o trancamento da ação penal a corré, que ainda não havia completado 70 (setenta) anos de idade, diferentemente da ré, parece ter violado o princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição Federal) e princípio da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), não sendo possível aferir, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a presença de causa de extinção de punibilidade, a justificar o referido trancamento prematuro da ação penal” (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, com o presente recurso extraordinário, reverter a ordem concedida em segunda instância para estender os efeitos da ordem concedida à corré Maria de Lourdes de Alencar Parreiras Horas para trancar a Ação Penal n. 0001152-21.2008.4.02.5106/RJ também ao caso contra a recorrida Ana Maria das Neves Rodão Godinho Ferreira. No presente recurso extraordinário, o recorrente argumenta que as condições das corrés não seriam idênticas e a extensão da ordem concedida feriria o inc. LXXVIII e o caput do art. 5º da Constituição da República, em “inobservância do Tema de Repercussão Geral nº 239 cujo leading case foi o Recurso Extraordinário nº 602527” (fl. 18, e-doc. 19).



    7. Tem-se neste processo que, em 26.10.2022, ao julgar o Habeas Corpus n. 5011527-94.2022.4.02.0000/RJ, impetrado em favor da corré Maria de Lourdes de Alencar Parreiras Horta, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional da Segunda Região concedeu a ordem para trancar a Ação Penal n. 0001152-21.2008.4.02.5106/RJ. No voto condutor, o Desembargador Federal Paulo Cesar Morais Espirito Santo, Relator, assentou haver irrazoável delonga na marcha processual não atribuível à defesa e ressaltou a idade de Maria de Lourdes Alendar Parreiras Horta:



    “Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA DE LOURDES DE ALENCAR PARREIRAS HORTA, contra ato do MM. Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ, que, nos autos da ação penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106, em que se imputa à paciente o crime previsto no art. 312, do Código Penal, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de setembro de 2022, em atenção ao decidido no Habeas Corpus n. 5014293-91.2020.4.02.0000, que determinou a renovação de toda a instrução criminal.



    Na hipótese, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor da paciente e mais duas pessoas, imputando-lhes o crime de peculato-desvio, por terem as acusadas, supostamente, participado de irregularidades cometidas no âmbito do Museu Imperial de Petrópolis consistentes, em síntese, na ausência de procedimento licitatório prévio para a celebração de vários contratos ou convênios com a Sociedade de Amigos do Museu Imperial – SAMI, bem como por terem, em tese, desviado recursos que eram arrecadados em razão daquelas avenças. (...)



    A defesa, no evento 433, da ação penal, postulou pelo trancamento da persecução também com relação à paciente, pugnando subsidiariamente, pela rejeição da denúncia, em razão do excesso de prazo na duração do processo e pela extinção da punibilidade pela prescrição com relação ao crime licitatório (...).



    Como dito em sede de cognição sumária, embora haja uma decisão da Corte Superior de Justiça, reconhecendo a atipicidade da conduta da corré, filha da paciente, no voto-vista vencedor do referido acórdão (evento 421, VOTOVISTA3, autos originários) constam passagens sobre a diferença entre as condutas de ambas, in verbis:



    ‘Não obstante a gravidade da conduta da agente pública, mãe da recorrente, não se encontra, na denúncia, nenhuma conduta criminosa imputada à ora recorrente’. ‘Na hipótese, a recorrente não deu destinação diversa à verba pública. Apenas recebeu valores por um serviço que efetivamente prestou, sendo desarrazoado exigir-lhe, razão de sua qualidade de extranea, o conhecimento exato do trajeto das verbas públicas, ainda que a gestora fosse sua mãe. Destaque-se que o princípio da pessoalidade da sanção penal não permite conclusão diversa’.



    (...) No entanto, não obstante a impossibilidade de estender os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça à paciente, seja pela incompetência desta Corte Regional para fazê-lo, seja pelo reconhecimento da própria Corte Superior de que as condutas são relevantemente distintas, devem ser analisadas as circunstâncias fático processuais que circundam a ação penal principal.



    Pois bem.



    A denúncia foi oferecida no dia 23/09/2015 e até o momento não foi concluída a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Sobre a delonga, registro que foi ajuizada uma Correição Parcial (nº 5014763- 25.2020.4.02.0000) e impetrados dois Habeas Corpus (nº 5014967-69.2020.4.02.0000 e 5014533- 80.2020.4.02.0000), com o objetivo de questionar a forma como os atos processuais vinham sendo praticados pelo MM. Juízo de origem, sendo que no HC nº 5014967-69.2020.4.02.0000 esta eg. Turma Especializada concedeu a ordem, para renovar toda a instrução criminal relativa à ação penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106, observando-se a ordem estabelecida no art. 400, do CPP.



    Está-se diante, portanto, de uma persecução iniciada no ano de 2015, que até hoje não teve por finalizada, sequer, a oitiva das testemunhas arroladas, devendo ser registrado que tal delonga não foi ocasionada pela defesa, mas pelo próprio Poder Judiciário, em razão das imprecisões ocorridas durante o curso do processo.



    Aliás, mesmo com as reiteradas observações acerca da condução do feito, e diante do último Habeas Corpus impetrado, em que ficou a expressa a determinação para que o magistrado de primeiro grau observasse a regra estabelecida no art. 400, do CPP, constatei que o juiz determinou a expedição de cartas precatórias, estabelecendo a oitiva tanto de testemunhas de acusação quanto de testemunhas de defesa, sem, portanto, observar a ordem disposta no citado dispositivo legal.



    O equívoco, observado por este Relator quando do exame do pedido de liminar, foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, que o corrigiu, determinando que as cartas precatórias fossem expedidas apenas para a oitiva das testemunhas de acusação (evento 07).



    Dessa forma, diante da irrazoável delonga da marcha processual, não atribuível à defesa, e considerando que a paciente conta com 78 anos de idade, reconheço o constrangimento ilegal no prosseguimento da persecução, em razão da garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.



    Diante do exposto, voto no sentido de CONCEDER A ORDEM, para trancar a ação penal nº 0001152- 21.2008.4.02.5106 com relação à paciente. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos” (fls. 1-3, e-doc. 7).



    8. A defesa postulou a extensão da ordem para a recorrida Ana Maria das Neves Rodão Godinho Ferreira. Na decisão monocrática do Desembargador Federal Paulo Cesar Morais Espirito Santo, Relator, ressalta-se o tumulto processual praticado pelo juízo de primeira instância como fundamento para deferir a extensão pretendida, circunstância objetiva, considerados os riscos pela idade das recorridas, circunstâncias subjetivas, apenas como reforço argumentativo:



    “Desse modo, considerando que a requerente ANA MARIA DAS NEVES ROLDÃO GODINHO FERREIRA também é ré em uma ação penal, cuja denúncia foi oferecida no dia 23/09/2015 e até o momento não foi concluída a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, em razão de decisões que acabaram por tumultuar a instrução, tanto que foi ajuizada uma Correição Parcial (nº 5014763-25.2020.4.02.0000) e impetrados dois Habeas Corpus (nº 5014967-69.2020.4.02.0000 e 5014533-80.2020.4.02.0000), com o objetivo de questionar a forma como os atos processuais vinham sendo praticados pelo MM. Juízo de origem, forçoso reconhecer que as situações jurídicas de Maria de Lourdes e Ana Maria são idênticas, de modo que também para esta última deve ser reconhecido o constrangimento ilegal pela delonga na tramitação da ação penal.



    Registro que não obstante a paciente do presente writ, Maria de Lourdes, tenha 78 anos de idade e a ora requerente possua 60, tal circunstância subjetiva foi utilizada apenas como argumento de reforço para a concessão da ordem, como se vê claramente no voto condutor, cujo fundamento principal foi a delonga irrazoável na marcha processual, questão de caráter estritamente objetivo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 580, do CPP, estendo os efeitos do acórdão proferido no evento 38, para determinar o trancamento da ação penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106 também com relação à ANA MARIA DAS NEVES ROLDÃO GODINHO FERREIRA” (fl. 41, e-doc. 8).



    9. Em 1º.3.2023, ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional da Segunda Região, Relator o Desembargador Federal Paulo Cesar Morais Espirito Santo, manteve “na íntegra a decisão que trancou a ação penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106 também com relação à ANA MARIA DAS NEVES ROLDÃO GODINHO FERREIRA [recorrida]” (fl. 2, e-doc. 15) no Habeas Corpus n. 5011527-94.2022.4.02.0000/RJ. Assentou haver irrazoável delonga na marcha processual não atribuível à defesa e ressaltou que as circunstâncias subjetivas das idades das corrés Maria das Neves Rodão Godinho Ferreira (setenta e oito anos) e Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira (sessenta anos) foram consideradas como reforço argumentativo para demonstrar os riscos da demora na tramitação da ação penal para ambas, não tendo havido nenhuma análise quanto ao instituto da prescrição. Tem-se no voto condutor:



    “Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão deste Relator (evento 58), que, nos termos do art. 580, do CPP, estendeu os efeitos do acórdão proferido no evento 38, para determinar o trancamento da ação penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106 também com relação à ANA MARIA DAS NEVES ROLDÃO GODINHO FERREIRA.



    Da análise dos autos, verifico que não há nenhuma circunstância fática ou jurídica inédita, que justifique a modificação do entendimento esposado por este Relator na decisão agravada.



    Como dito anteriormente, embora as participações nas supostas irregularidades perpetradas no âmbito do Museu Imperial de Petrópolis possam ser distintas, a análise do pedido de extensão em referência não recaiu sobre o aspecto subjetivo, mas sobre as circunstâncias fático-processuais que circundam a ação penal principal, como consignado no voto condutor deste Relator (evento 37).



    Foi, portanto, a delonga desarrazoada na instrução criminal, ocasionada por muitas impropriedades cometidas pelo Juízo de origem, o principal fundamento que levou este Colegiado a trancar a ação penal em favor de Maria de Lourdes de Alencar Parreiras Horta, critério inquestionavelmente objetivo, que, por esse motivo, deve ser aplicado à corré.



    Reafirmo que não obstante Maria de Lourdes tenha 78 anos de idade e a Ana Maria possua 60, tal circunstância subjetiva foi utilizada apenas como argumento de reforço para a concessão da ordem, como se vê claramente no voto condutor do acórdão que julgou o habeas corpus (evento 38).



    Diante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter na íntegra a decisão que trancou a ação penal nº 0001152-21.2008.4.02.5106 também com relação à ANA MARIA DAS NEVES ROLDÃO GODINHO FERREIRA” (fl. 1, e-doc. 15).



    10. As decisões proferidas em segunda instância ressaltaram que as recorridas estavam em situações iguais quanto à “delonga irrazoável na marcha processual” causada pelo juízo de primeira instância na Ação Penal n. 0001152-21.2008.4.02.5106/RJ, mesmo diante das idades diferentes. 



    Sobre a injustificada demora na duração do processo afrontar o inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Excesso de prazo. Princípio da duração razoável do processo. Violação. 4. O contexto dos autos autoriza inferir que, desde 2016, o paciente e os demais investigados estão submetido às contingências de uma apuração criminal sem que houvesse avanço significativo da investigação, o que viola a duração razoável do processo exigida pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 228152-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍDO AO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a prisão por sentença de pronúncia sujeita-se ao limite da razoabilidade, não se permitindo o seu prolongamento por tempo indefinido. A demora injustificada para encerramento do processo criminal, sem justificativa plausível ou sem que se possam atribuir ao Réu as razões para o retardamento daquele fim, ofende princípios constitucionais, sendo de se enfatizar o da dignidade da pessoa humana e o da razoável duração do processo (art. 5º, inc. III e LXXVIII, da Constituição da República). A forma de punição para quem quer que seja haverá de ser aquela definida legalmente, sendo a mora judicial, enquanto preso o Réu ainda não condenado, uma forma de punição sem respeito ao princípio do devido processo legal. 3. Habeas corpus concedido” (HC n. 87.721, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 7.12.2006).



    Ademais, para se rever a conclusão e acolher compreensão diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para desconstituir a premissa de que a delonga na tramitação da ação penal representava risco para ambas as recorridas. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    11. Quanto às alegações apresentadas no recurso extraordinário relativas à extinção da punibilidade, enfatizando que não haveria como se reconhecer a prescrição quanto à recorrida Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira, em razão da sua idade, razão jurídica também não assiste ao recorrente.



    A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região concedeu e manteve o trancamento da Ação Penal n. 0001152-21.2008.4.02.5106/RJ para as recorridas com fundamento nos riscos causados pela demora na tramitação da ação penal, argumento reforçado pela idade de cada uma, sem análise quanto à prescrição na espécie, não havendo se cogitar de se acolher as alegações do recorrente também neste ponto.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora